Tribunal: TJSP
Processo: 1020839-28.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
CORRETAGEM – Contrato para realização de operações nos mercados à vista e de liquidação futura de títulos e valores mobiliários, mercadorias e demais ativos financeiros negociados na bolsa de valores, de mercadorias e mercado de balcão, organizado ou não – Obrigação de realização de operações, desde que por ordem do cliente e nas condições estabelecidas – Ordem verbal a ser recebida por

Ementa:
CORRETAGEM – Contrato para realização de operações nos mercados à vista e de liquidação futura de títulos e valores mobiliários, mercadorias e demais ativos financeiros negociados na bolsa de valores, de mercadorias e mercado de balcão, organizado ou não – Obrigação de realização de operações, desde que por ordem do cliente e nas condições estabelecidas – Ordem verbal a ser recebida por telefone ou sistema de transmissão eletrônica de voz – Apresentados meios de liquidação dos ativos financeiros – Recusa do apelante – Acesso por meio de aplicativo – Cláusula expressa de irresponsabilidade – Dolo não demonstrado – Volume de acesso justificado pela oscilação do mercado em consequência da pandemia – Contrato e opção de liquidação celebrados por pessoa maior e plena em suas capacidades – Submissão aos riscos próprios do negócio – Sem ato ilícito – Sentença mantida.

Apelação não provida.